Tribunal: TJDFT
Processo: 0717358-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0717358-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Hélio Epaminondas de Albuquerque Júnior (paciente), em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, no processo criminal n. 0704874-37.2022.8.07.0004, que lhe impôs medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319, inc. II e III, do Código de Processo Penal. Em suas razões (id. 35768381), o impetrante/paciente alega que se encontra cerceado no seu direito de ir e vir, porquanto impedido, injustamente, de frequentar a casa do genitor, local em que também reside sua irmã Fabiene, a qual lhe imputa a prática de crimes de injúria e ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato, no bojo dos autos n. 0704874-37.2022.8.07.0004. Afirma que não há provas acerca da “suposta agressão” praticada contra Fabiene e que tal acusação constitui “mais uma farsa” contra ele, com o nítido propósito de represálias. Sustenta, ainda, que não mantém contato com Fabiene há alguns meses devido aos prejuízos generalizados que esta está causando a toda família por conta de processo de inventário decorrente da morte da genitora de ambos. Ao final, requer a concessão da liminar, a fim de que as medidas cautelares diversas da prisão sejam revogadas e, no mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. É o relatório. Consigne-se, primeiramente, que o impetrante/paciente não juntou a decisão ora atacada. Contudo, em consulta à página eletrônica deste Tribunal, verifica-se que a referida decisão é do seguinte teor (processo 0704874-37.2022.8.07.0004, id. 25359377): “Trata-se de ação cautelar envolvendo a suposta prática de delitos de injúria, ameaça e vias de fato, as quais sofreram declínio de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama para este Juízo. Ouvido a respeito do pedido veiculado pela ofendida quanto à necessidade de imposição de medidas cautelares para proteção da vítima, o Ministério Público oficiou favoravelmente, com fundamento no art. 319, incisos I e II, do CPP. Quanto ao pleito de remessa ao Juízo especializado, o órgão ministerial apresentou oposição, por não envolver violência de gênero, no que este Juízo o acompanha. Recebo, pois, a competência. Segundo consta, os envolvidos são irmãos e residem no mesmo lote, embora em habitações distintas, assim como que, após o ajuizamento pela ofendida de ação de inventário e partilha dos bens deixados pela genitora comum, o ofensor passou a ser agressivo, culminando na prática de vias de fato, injúria e ameaça. A ofendida juntou aos autos vídeo em que aparecem os envolvidos e a testemunha Tálita Veras Barros e, embora o áudio não permita aferir xingamentos ou ameaças, é possível visualizar o momento da agressão (ID 125359377). A par disso, a ofendida instruiu os autos com cópia do depoimento da testemunha Tálita, inquirida no âmbito do Inquérito Policial n. 287/2020 – 20a DP, o qual reproduz a dinâmica evidenciada no vídeo e agrega informações sobre os xingamentos e ameaças proferidos. Diante desse quadro, a convivência dos envolvidos tem o potencial de agravar o contexto conflituoso gerado pela questão do inventário e partilha, devendo haver atuação imediata de forma a evitar, por ora, a exacerbação dos desentendimentos e, por consequência, dos atos de violência, o que pode levar a consequências mais graves. Vê-se que o comportamento violento do suposto autor do fato frente ao descontentamento com o aspecto da inventariança e partilha de bens, as quais podem ser solucionadas de forma pacífica, importa sério e fundado risco à integridade física, psicológica e moral da vítima. Desse modo, entendo presentes indícios de autoria e de materialidade, bem como da urgência da atuação estatal, sendo necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao autor do fato, de imediato. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e a teor do disposto no artigo 319, incisos II e III, do Código de Processo Penal, imponho as seguintes medidas cautelares diversas da prisão a HELIO EPAMINONDAS DE ALBUQUERQUE JUNIOR (CPF: 020.745.461-22, RG: 2612459, SSP/DF), residente à QUADRA 02, CONJUNTO E, LOTE 118, SETOR NORTE – GAMA/DF, telefone: (61) 99688-2547, até ulterior decisão em sentido contrário: a) proibição de frequentar ou ter acesso ao domicílio da vítima, o qual se situa no mesmo lote, bem como do seu local de trabalho; e b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores (WhatsApp, Instagram, Facebook e similares), inclusive por interposta pessoa. Advirta-se ao suposto autor do fato de que o descumprimento das medidas importará o decreto da prisão preventiva (artigo 282, §4o, do CPP). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação para cumprimento em regime de plantão. Designe-se audiência preliminar para tentativa de conciliação entre as partes a ser presidida por esta Magistrada. Junte-se a FAP atualizada, pois, se frustrado o acordo e desde que preenchidos os requisitos, o Ministério Público poderá ofertar transação penal ao acusado no mesmo ato. Requisite-se à autoridade policial o inquérito correlato. Preclusão nesta data, devido à ausência de interesse recursal. Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se a ofendida FABIENE MATOS DE ALBUQUERQUE no mesmo endereço.” A princípio, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, verifica-se que a revogação prematura das medidas cautelares ora impostas importaria fundado risco à integridade física e psicológica da vítima Fabiene, porquanto há indícios de que esta foi agredida e injuriada pelo paciente dentro do lote em que ambos residem, o que justifica, em tese, a proibição de acesso à sua residência. Assim, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a decretação das medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente, não se vislumbrando, nesse momento, flagrante constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 30 de maio de 2022 17:08:46. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator